Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016041-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), CRISLIENE FLAVIA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 001.942.111-77 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIO
AO ENDEREÇO DO DESCRITO NO CONTRATO -
FRUSTRADA POR MOTIVO “NÃO EXISTE NÚMERO” – ÔNUS DO DEVEDOR MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

No caso em análise, observo que foi encaminhada notificação extrajudicial para o endereço indicado pela Agravante no contrato; no entanto, o aviso de recebimento retornou com a informação “não existe número”.

É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016041-13.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISLIENE FLÁVIA DE OLIVEIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1028967-97.2021.8.11.0041 movida pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado.

Em suas razões, a Agravante alega que um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo não foi preenchido, qual seja, a comprovação da constituição da mora, eis que não foi regularmente notificada.

Assevera que apesar de a notificação extrajudicial ter sido encaminhada para a rua correta, a numeração da casa está errada e, por isso, a carta não foi entregue.

Com esses argumentos, pugna a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 117604457).

Contrarrazões no ID. 119027486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravado ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da Agravante asseverando que, em 04/03/2020, as partes firmaram contrato para financiamento de bem móvel e, por esta avença, a Agravante se obrigou ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas fixas mensais de R$ 973,42 (novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos); entretanto, a partir de 04/08/2020, a Agravante tornou-se inadimplente.

Em sua petição inicial, o Banco juntou a cópia do contrato de financiamento, bem como a notificação extrajudicial referente às parcelas de n.o 05 e 06, qual fora enviada ao endereço indicado no contrato pela Agravante e, por conseguinte, requereu, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo Marca: Chev, Modelo: Prisma 10MT JOYE, Placas: QPZ1A96.

Ao que consta dos autos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço da Agravante retornou com a informação “
não existe número
” (ID. 63323865 – ação de origem).

Ao analisar o pedido liminar, o juiz
a quo

deferiu o pedido liminar
e o veículo foi apreendido em
27/08/2021

(ID. 64456037 – ação de origem). Essa decisão deu azo à interposição deste recurso.

Expostos os fatos, desde logo, é importante registrar que,
no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do STJ, competentes para julgamento de matéria cível em direito privado, não há dissenso quanto ao tema
.

Com efeito, tanto uma quanto a outra Turma alinharam, recentemente, o entendimento de que, nesses casos de ausência do devedor, é necessária a comprovação do
efetivo recebimento
da notificação para sua constituição em mora.

Para ilustrar, transcrevo julgados de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze e da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgados, respectivamente pela Terceira e Quarta Turmas e publicados em 25 de Novembro e 1.o de Dezembro de 2021,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL
. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
. 2.
Contudo
, o entendimento
mais recente
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
. [...].
(AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe
25/11/2021
). (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.
2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada,
a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se
ausente
no momento da entrega
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (sem grifos no original).

Aliás, no mesmo norte, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Moura Ribeiro em 02/08/2021, no Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso Especial n.o 1903050/MT, em que deu parcial provimento ao Recurso
e reformou acordão desta Segunda Câmara de Direito privado
, de minha relatoria, que está assim redigido (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO — MORA COMPROVADA —
DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL — CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO — ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR
— AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISUM MANTIDO — RECURSO DESPROVIDO. Devidamente fundamentados os motivos pelos quais resultou comprovada a constituição do devedor em mora, conforme exigido pela Lei 10.931/2004. Isso porque, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Agravante no endereço constante do contrato (ID. 35761991), o que tem sido suficiente para comprovar a mora, conforme entendimento da Corte Superior. Ausência de litigância de má-fé da Instituição Financeira, diante da inexistência de prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Recorrente. Ademais, inexiste má-fé do Banco em ingressar com a ação diante da inadimplência contratual. Sem elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Logo, inobstante a desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, de acordo com a Terceira e Quarta Turma do STJ,
é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda
, pois o simples envio da notificação extrajudicial, sem o seu recebimento no domicílio do devedor, não serve para a comprovação da mora.

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a

Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor
.

No caso em análise, observo que foi encaminhada notificação extrajudicial para o endereço indicado pela Agravante no contrato; no entanto, o aviso de recebimento retornou com a informação “
não existe número
”.

Convém ressaltar, que é ônus da devedora informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Vale destacar, ainda, a afirmação da Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.828.778/RS que "
não se pode imputar à recorrente o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em manter seu endereço atualizado no contrato
".

Além disso, infere-se dos autos que, mesmo depois da comunicação enviada pela instituição financeira a Agravante ter sido devolvida pelo motivo “
não existe número
”, em 05/08/2021, o Banco Agravado realizou
protesto do título
no 4o Tabelionado desta capital.

Nesse sentido, o posicionamento deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e
realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.”
(TJ-MT - AI: 10162236720198110000 MT,
Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019 – sem destaque no original).

Assim, observada a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja: a notificação válida da devedora fiduciária, a decisão de ID. 100765971 deve ser mantida.

Diante do exposto, confirmo a liminar deferida e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022